Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-38.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – FRAUDE – COMUNICAÇÕES TEMPESTIVAS E REITERADAS À PRESTADORA DO SERVIÇO – NEGLIGÊNCIA NO TRATO DA INFORMAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CULPA – NÃO CABIMENTO. RECURSO DE LUCIANA GOMES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (documento de ID 26706484). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA
2. A responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, nos termos do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e consoante seu § 3o prevê, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Uma vez constatada pelo consumidor a ocorrência de fraude no negócio jurídico entabulado mediante intermediação da requerida e, após inúmeras reclamações a esta última dirigidas, a fim de obstar a concretização do golpe, sobressai, no caso concreto, a falha do serviço da requerida.
4. Em casos como o dos autos, competiria à empresa, diante dos reiterados avisos da consumidora dar a atenção que o caso requeria, o que, à evidência, não ocorreu, razão por que atrai para si a responsabilidade pela falha do serviço, a justificar a reparação material pretendida.
5. De outro giro, no que tange à reparação não patrimonial, embora objetiva a responsabilidade da fornecedora pela concretização da fraude, a indenização por danos morais (aquiliana) pede a demonstração de culpa, o que no caso não se verificou.
6. RECURSO DE LUCIANA GOMES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Condeno Luciana Gomes dos Santos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC. De outro giro, diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno Mercadopago.com Representações LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.